Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A agravante, por espontânea vontade, celebrou contrato de alienação fiduciária de bem imóvel com a instituição financeira agravada. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades na contratação e/ou abusividade nas cobranças.

2. Se a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência em face da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido.